Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-65.2022.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-65.2022.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIDERURGIA SANTO ANTONIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ANCHIETA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE MACHADO SILVEIRA, JULIA MARIA MARTINS DA COSTA ARAUJO, RAYMUNDO THIAGO HONORATO MANGUEIRA

APELADO: STA ENGENHARIA FLORESTAL LTDA

Advogado(s)
:
LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES, EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS, GUILHERME HALLACK LANZIOTTI, FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO SABATO MOREIRA, PATRICIA CAMPOS DE CASTRO VERAS, RODRIGO COELHO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. VALIDADE. DIREITO À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível contra a sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória de 50% da Fazenda João Lopes, localizada no Município de Brejolândia-BA, revogou a tutela antecipada anteriormente concedida, declarou nulo o contrato por vícios de forma e determinou a exclusão da restrição de alienação da matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a sentença proferida incorreu em julgamento
extra petita
ao declarar a nulidade do contrato com fundamento em vícios de forma; (ii) verificar se o compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo não registrado, pode fundamentar a adjudicação compulsória; (iii) confirmar se a quitação do preço integral é suficiente para a outorga da escritura definitiva e o deferimento da adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de nulidade do contrato por vícios de forma, nos limites da fundamentação da sentença, não configura julgamento extra petita, pois trata-se de matéria de ordem pública, suscetível de análise de ofício pelo magistrado.

4. A Súmula 239 do STJ dispõe que o direito à adjudicação compulsória não exige o registro do compromisso de compra e venda, bastando a comprovação da quitação do preço e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva.

5. O artigo 1.418 do Código Civil assegura ao promitente comprador, que comprova a quitação integral do preço, o direito de exigir a outorga da escritura pública de compra e venda ou a adjudicação compulsória do imóvel, ainda que o contrato não esteja registrado.

6. Comprovada a quitação integral do preço no contrato e inexistindo cláusula de arrependimento, a apelante preenche os requisitos legais para a adjudicação compulsória do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“O direito à adjudicação compulsória não exige o registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, desde que comprovada a quitação integral do preço e a ausência de cláusula de arrependimento”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.012, § 1º, V, e § 4º; 322, § 2º; e 487, I; CC/2002, arts. 1.417 e 1.418.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 239; STJ, REsp 1.601.575/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 23.8.2016; STJ, AgInt no AREsp 1816356/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 20.09.2022; TJ-MS, AC 0807219-36.2015.8.12.0021; TJ-MG, AC 1045212-00.575-5001.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº. 8000262-65.2022.8.05.0246, tendo como apelante SIDERURGIA SANTO ANTÔNIO LTDA., e, como apelada, STA ENGENHARIA FLORESTAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conceder efeito suspensivo à apelação;
REJEITAR A PRELIMINAR

de nulidade da sentença e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar procedente o pedido e determinar a adjudicação compulsória do de 50% da Fazenda João Lopes, localizada no Município de Brejolândia, conforme descrito nos autos e no contrato de compromisso de compra e venda, valendo esta decisão, após o trânsito em julgado, como título hábil para a transcrição imobiliária, condenando, ainda, apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54